Tribunal: TJMT
Processo: 0056358-54.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056358-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KATIA REGINA DE PAULA LEITE - CPF: 594.604.151-72 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), PAULA ONEIDE PAES DE BARROS - CPF: 023.403.241-30 (APELADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 00.510.909/0001-90 (APELANTE), ASSOCIACAO ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - AASPB (APELANTE), UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 00.510.909/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – HIGIDEZ DO TÍTULO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO NÃO EXEQUÍVEL – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. No, caso, a execução ajuizada pelo recorrente foi lastreada por contrato de assistência médico-hospitalar e uma planilha com o total da conta pelos serviços que teriam sido oferecidos a embargante, no entanto, quando se fala em liquidez esta refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição, o que não se verifica no caso. Além disso, há nos autos um e-mail enviado pela empresa responsável do plano de saúde para o pronto atendimento do hospital indicando que iria se responsabilizar por todas as despesas da usuária, o que compromete, também, a certeza do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os Embargos à Execução de n.º 0056358-54.2015.8.11.0041, opostos por KATIA REGINA DE PAULA LEITE E OUTRA, declarou extinta a Execução de n.º 44207-90.2014.8.11.0041 e condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (Id. 50905956).

Em suas razões, de Id. n.º 50905958, o apelante defende a executividade do título atacado e afirma que o
decisum
não deve ser mantido, pois o contrato particular de prestação de serviços, quando assinado pelo devedor e presenciado por duas testemunhas, somado às demais provas, no caso, planilha de conta e honorários médicos, torna-se suficiente para sustentar e comprovar a realização dos serviços pactuados no contrato, sendo de rigor a execução do mesmo para recebimento forçado da prestação pecuniária correspondente.

Requer, assim, o provimento do recurso para declarar válido e exequível o título atacado pelos embargos. Sucessivamente, requer a reforma do parâmetro de fixação dos honorários de sucumbencia, em valor certo não superior a R$2.910,37, que corresponde a 3 URH.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 50905962, por meio das quais a parte apelada pugna pela manutenção da sentença. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o recurso foi manejado contra a sentença de procedência proferida nos embargos à execução opostos pela parte apelada, que resultou na extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 44207-90.2014.8.11.0041, ajuizada pelo apelante.

Pois bem.

Aduz o recorrente que o contrato de serviços médico-hospitalares que instrui a ação de execução é um título extrajudicial exequível, na medida que foi assinado pelo devedor e mais duas testemunhas. Pontua que há nos autos, também, planilha de conta e honorários médicos suficientes a comprovar a realização dos serviços pactuados no contrato.

Quanto a executividade de um título, dispõe o art. 783 do CPC que “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível’’
.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Acerca do tema, discorre a doutrina:

“
A certeza prevista pelo artigo legal em nenhuma hipótese pode ser considerada como a indiscutibilidade da existência da obrigação, visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação, que pode vir a demonstrar que até mesmo o mais idôneo dos títulos não representa qualquer obrigação.
(...)

Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Greco, a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No entendimento de Humberto Theodoro Júnior, a certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto à sua existência. Para o jurista mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, decorrendo da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.

A liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o “quanto se deve” ou “o que se deve”. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que

contenha elementos que possibilitem tal fixação. A necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título,
na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a pseudoliquidação por mero cálculo aritmético.

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova de exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição.
Se necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental –, não podendo ser produzida durante a execução.

Interessante notar que a exigibilidade não é um elemento intrínseco do título executivo como são a liquidez e a certeza, dependendo para existir de atos que não compõem o objeto do título; no plano do interesse de agir, a exigibilidade refere-se à necessidade, enquanto a liquidez e a certeza referem-se à adequação.
(Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) GN.

Com efeito, a exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

No, caso, a execução ajuizada pelo recorrente foi lastreada por contrato de assistência médico-hospitalar e uma planilha com o total da conta pelos serviços que teriam sido oferecidos a embargante, no entanto, quando se fala em liquidez esta refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição, o que não se verifica no caso.

Além disso, há nos autos, no Id. n.º 50904967, um e-mail enviado pela empresa responsável do plano de saúde para o pronto atendimento do hospital indicando que iria se responsabilizar por todas as despesas da usuária, o que compromete, também, a certeza do título.

Sobre a exequibilidade do título, pontuou o Juízo
a quo
na sentença :

“No caso presente, a parte embargada aparelhou a execução somente com contrato particular assinado por duas testemunhas. O demonstrativo em anexo juntamente com o contrato foi assinado somente pela embargada e não é datado, portanto não pode ser tido como prova apta, pois não demonstra que as embargantes tiveram ciência do documento, e não traz a certeza de que foi produzido juntamente com o contrato.

Conquanto se tenha estipulado as obrigações contratuais, não há indicação de valores certos, tornando o instrumento contratual insuscetível de execução, pois, ainda que haja assinaturas de duas testemunhas, não é suficiente para caracteriza-lo como titulo executivo, se dele não se extrai as características de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, Artigo 586).

[...]

O “quantum” devido tem que ser determinado e não determinável.

Considerando isso, verifica-se que o contrato assinado entre as partes e que ampara a execução, não está estipulando o valor certo, constando cálculo com base nos serviços e materiais utilizados, sendo portanto, imprescindível o evento futuro e a apuração dos valores.

Assim, cabia à embargada se valer do processo de conhecimento para apuração e cobrança do crédito alegado, e não a via executiva.”
- Id. n.º 50905956.

Desse modo, não sendo revestido o título que embasa a execução de liquidez, certeza e exigibilidade, imperiosa a manutenção da procedência dos embargos.

A propósito:

“DIREITO E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO CREDOR. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. MONITÓRIA. VIA HÁBIL À PRETENSÃO. EMENDA DA INICIAL ENSEJADA. RECURSO DESACOLHIDO.I - Por expressa dicção legal, considera-se título executivo extrajudicial o contrato particular, subscrito por duas testemunhas.Todavia, para tornar-se hábil a instruir o processo de execução, é necessário que ele represente obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 586 do Código de Processo Civil.II - Nos casos de contrato bilateral, incumbe ao credor provar o cumprimento de sua obrigação (art. 615, IV, CPC), a fim de tornar o instrumento hábil a instruir o processo de execução como título executivo extrajudicial .III - Dependendo a apuração do valor da execução que sejam verificados fatos posteriores à emissão do contrato, como o tempo da internação, o material utilizado ou a natureza e a complexidade dos serviços médicos e de enfermagem, carece o documento do requisito da certeza, tornando adequada a via da monitória.”
(REsp 252.013/RS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 4/9/2000, p. 163)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços hospitalares – Estado de perigo – Ausência de elementos caracterizadores - Possibilidade de questionamento do cumprimento da execução – Existência condicionada à dilação probatória – Ausência de certeza e liquidez do título – Sentença mantida. Apelação não provida.”
(TJ-SP - APL: 00047833520158260220 SP 0004783-35.2015.8.26.0220, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2017, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2017)

Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No, caso, estes foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$26.210,92), conforme determina o art. 85, §2º do CPC, não havendo razão para sua modificação.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;”

Conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância aos ditames do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 17% do valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020